Tribunal: TJPA
Processo: 0807190-53.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807190-53.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: ANTONIO VERAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0807190-53.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADA:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

AGRAVADO:
ANTÔNIO VERAS DA SILVA

ADVOGADO:
FRANCISCO HELDER FERREIRA DE SOUSA – OAB/PA 8.677

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO DA PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO IMPUGNANTE APENAS EM RELAÇÃO AO DÉBITO PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO – PLANILHA DE CÁLCULO QUE JÁ HAVIA ACRESCENTADO OS VALORES ATINENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO PRIMEVA QUE MERECE REPARO APENAS QUANTO AO ACRÉSCIMO DA VERBA ADVOCATÍCIA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal ao alegado desacerto do decisum agravado que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, para afastar a alegação de excesso de execução, acolhendo a planilha de cálculo apresentada pelo impugnante apenas em relação ao débito principal.

2 – C
onsubstanciado no acervo probatório existente, evidencia-se que os cálculos apresentados pelo agravante, em sede de cumprimento provisório de sentença, efetivamente já incluíam o importe relativo à verba advocatícia, configurando,
a priori,
a exigida probabilidade do direito alegado pelo agravante, caracterizado o
periculum in mora
no caso em exame, tendo em vista o risco de ser compelida ao pagamento dos ônus sucumbenciais em patamar superior ao correto e proporcional na hipótese.

3 – Considerando que a controvérsia na hipótese se limita a já inclusão dos honorários advocatícios nos cálculos colacionado pela executada/impugnante, ora agravante, sendo, portanto, incontroversa a condenação principal, desnecessária revela-se a reforma integral do
decisum
agravado, impondo-se assim sua modificação apenas quanto a determinação de acréscimo do montante pertinente a verba advocatícia.

4 – Outrossim, reformada a decisão agravada para acolher em parte a impugnação, impõe-se a inversão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo “
ad quo”
em 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo.

5 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente Provido
para:

5.1 –
A
colher parcialmente a impugnação
, reconhecendo o excesso na execução, reformando o
decisum
agravado somente para reconhecer o acréscimo do montante pertinente a verba advocatícia nos cálculos apresentados pela executada/impugnante, ora agravante, nos termos da fundamentação.

5.2 – Em razão do acolhimento parcial da impugnação, inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo “
ad quo
” em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, mantendo a decisão ora vergastada em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de setembro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0807190-53.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADA:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

AGRAVADO:
ANTÔNIO VERAS DA SILVA

ADVOGADO:
FRANCISCO HELDER FERREIRA DE SOUSA – OAB/PA 8.677

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,

em face de

ANTÔNIO VERAS DA SILVA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Civil e Empresarial de Belém/PA nos autos de
IMPUGNAÇÃO AO

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
(Processo n.
0827785-43.2019.8.14.0301)
, acolheu parcialmente o pleito impugnatório.

Na decisão agravada (ID.
2122050)
, em sede de cumprimento provisório de sentença, acolheu parcialmente o juízo primevo os cálculos apresentados pelo executado/impugnante, rejeitando, entretanto, a alegação de excesso de execução.

Dessa decisão, interpôs o executado/impugnante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
2122044
).

Alega, em síntese, que contrariamente ao definido na decisão agravada os cálculos apresentados pelo ora agravante, compreenderiam os valores relativos aos honorários sucumbenciais e não apenas o montante pertinente a condenação principal.

Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão agravada e, no mérito que seja provido o presente agravo de instrumento para acolher integralmente o pleito impugnatório.

A parte impugnante/agravante, juntou aos autos documentos para subsidiar o seu pleito.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar, foi d
eferido parcialmente o efeito suspensivo requerido (ID. 1771875).

Em sede de contrarrazões (ID. 2305518), pugna o agravado pela manutenção da decisão testilhada e, por conseguinte pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao alegado desacerto do decisum agravado que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, para afastar a alegação de excesso de execução, acolhendo a planilha de cálculo apresentada pelo impugnante apenas em relação ao débito principal.

Consta das razões apresentadas pela agravante
que contrariamente ao definido na decisão agravada os cálculos apresentados em impugnação, compreenderiam os valores relativos aos honorários sucumbenciais e não apenas o montante pertinente a condenação principal.

Da Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença

Precipuamente, insta esclarecer que a
análise do presente recurso deve cingir-se aos limites da matéria apreciada na decisão agravada, sendo vedado a este Juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de questões ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual,
vide art. 300 do NCPC
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É cógnito, assim,
que para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados sejam verdadeiros.

Analisando detidamente os autos, se evidencia que o exequente/agravado, aforou o cumprimento provisório de sentença, indicando como valores executados R$ 33.869,55 (trinta e três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) a título de danos morais, R$ 519.643,58 (quinhentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos) de indenização securitária e ainda o valor de R$ 110.702,62 (cento e dez mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos) a título de honorários advocatícios, totalizando o montante de R$ 664.215,75 (seiscentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e setenta e cinco centavos).

Por sua vez, a executada/agravante, apresentou impugnação alegando excesso na execução, sob a justificativa de que, o valor dos danos morais apresentado pelo impugnado consignou como termo inicial da correção monetária a data da citação, quando o certo seria a data da sua fixação (05/08/2016), indicando como valor correto o importe de R$ 20.507,32 (vinte mil, quinhentos e sete reais e trinta e dois centavos) e como valor da indenização securitária fixou o termo da citação, quando o correto seria a data do evento danoso, qual seja, 11/10/2007, cujo valor seria de R$ 473.952,55 (quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), incluído o percentual de 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios, totalizando o valor a ser executado no importe de R$ 593.351,84 (quinhentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), demonstrando assim o suposto excesso na execução de R$70.863,91 (setenta mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos) – ID. 2122050 – p. 25.

Nessa esteira de raciocínio, consubstanciado no acervo probatório existente, evidencia-se que os cálculos apresentados pelo agravante, em sede de cumprimento provisório de sentença, efetivamente já incluíam o importe relativo à verba advocatícia, configurando,
a priori,
a exigida probabilidade do direito alegado pelo agravante, caracterizando o
periculum in mora
no caso em exame, tendo em vista o risco de ser compelida ao pagamento dos ônus sucumbenciais em patamar superior ao correto e proporcional na hipótese.

A legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nesta senda, tendo a executada/agravante pugnado em recurso pela reforma da decisão ora vergastada, recai sobre esta o múnus precípuo de comprovar a ocorrência de possíveis prejuízos, em caso de manutenção da referida decisão, o que restou demonstrado no caso em questão (ID. 2122050 - p. 25).

Outrossim, a fumaça do bom direito milita a favor da agravante, uma vez que as provas carreadas aos autos são suficientes para sustentar suas alegações, ensejando assim, a modificação da decisão interlocutória ora vergastada.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDEVIDAMENTE COBRADO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLEITO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS NOS PROVENTOS RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA, PARA PAGAMENTO DO DÉBITO IMPUGNADO NA DEMANDA -
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - PRESENÇA
- NEGATIVA DE CELEBRAÇAO DE NEGÓCIO JURÍDICO - DESCONHECIMENTO DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS IMPUGNADOS - DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - AGRAVO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
- Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final.

-
Mostrando-se presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, mormente por questionada a própria existência de negócio jurídico, deve ser acolhido pleito de tutela provisória de urgência
, consistente em ordem de cessação de descontos em proventos da parte Autora para quitação de parcelas previstas no contrato celebrado entre as partes, impugnado na demanda de origem.

(TJ/MG - AI 1.0000.19.014422-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª Câmara Cível, julgado em 13/08/2019, publicado em 22/08/2019). (Grifei).

Ademais, considerando que a controvérsia na hipótese se limita a já inclusão dos honorários advocatícios nos cálculos colacionado pela executada/impugnante, ora agravante, sendo, portanto, incontroversa a condenação principal, desnecessária revela-se a reforma integral do
decisum
agravado, impondo-se assim sua modificação apenas quanto a determinação de acréscimo do montante pertinente a verba advocatícia.

Dos Honorários Advocatícios

No que tange ao pedido de fixação dos honorários advocatícios, razão assiste ao agravante, uma vez que, de acordo com decisão do STJ no rito do art. 543-C do CPC (Recursos Repetitivos – Resp. n. 1134186/RS), são devidos honorários advocatícios quando a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença for acolhida, ainda que parcial, somente em favor do advogado da executada/impugnante.

Nesse sentido, vejamos precedente da Corte Cidadã:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTODE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
. 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/10/2011). (Grifei).

Desse modo, considerando o acolhimento parcial da impugnação na hipótese, inverto a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo “
ad quo”
em 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher parcialmente a impugnação, reconhecendo o excesso na execução, reformando o
decisum
agravado somente para reconhecer o acréscimo do montante pertinente a verba advocatícia nos cálculos apresentados pela executada/impugnante, ora agravante, nos termos da fundamentação.

Outrossim, em razão do acolhimento parcial da impugnação, inverto a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo “
ad quo
” em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, mantendo a decisão ora vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 22 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/09/2020